Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. PANDEMIA. GRUPO DE RISCO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A disposição expressa no art. 44 da Lei 11.343/06 de que o crime previsto no art. 33, caput, é insuscetível de liberdade provisória foi declarara inconstitucional pelo STF (RE1038925 RG/SP), não havendo que se falar em indeferimento da inicial.

2 Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

3. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

4. Não se encontrando no grupo de risco e não havendo notícia de que o paciente seja portador de alguma doença crônica que o deixe, dentro do sistema prisional, mais vulnerável à contaminação pela Covid-19, inviável a concessão da liberdade provisória.

5. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito, sendo possível a relativização dos prazos, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ordem denegada.